Tribunal: TJPA
Processo: 0800025-96.2017.8.14.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800025-96.2017.8.14.9999

APELANTE: LUIZ JORGE DE LIMA QUADROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e por Luiz Jorge de Lima Quadros contra sentença proferida nos autos da Ação de Reestabelecimento de Auxílio Previdenciário, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para conceder o benefício de auxílio-acidente, com início a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (19/07/2011), bem como condenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, à implementação do benefício e aos honorários advocatícios. O INSS sustenta ausência de incapacidade laborativa e ausência de nexo causal. Já o autor postula o restabelecimento do auxílio-doença ou sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que sua reabilitação profissional não foi efetivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente em decorrência de lesão com redução da capacidade laborativa; (ii) estabelecer se é cabível o restabelecimento do auxílio-doença ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez, diante da alegada ineficácia do programa de reabilitação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do auxílio-acidente pressupõe a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente que reduzam a capacidade laborativa para a atividade habitual, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4.

O laudo médico-pericial atesta que o autor possui incapacidade parcial e permanente para o exercício de sua atividade habitual (eletricista), embora permaneça apto a desempenhar outras funções com restrições, o que justifica a concessão do auxílio-acidente.

5.

A cessação do auxílio-doença somente seria indevida caso restasse comprovada a incapacidade total e a ausência de reabilitação, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91, o que não se verifica nos autos.

6.

O mesmo laudo pericial indica que o autor possui condições de inserção no mercado de trabalho, ainda que com limitações, afastando a hipótese de incapacidade total para o labor.

7.

Ausente comprovação de incapacidade total e permanente, não há fundamento para o restabelecimento do auxílio-doença ou a conversão em aposentadoria por invalidez.

8.

A sentença está em consonância com a prova pericial e a jurisprudência dominante, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresenta redução permanente da capacidade para a atividade habitual.

2.

A cessação do auxílio-doença é válida quando a perícia comprova que o segurado possui condições de inserção no mercado de trabalho, ainda que com restrições, e não demonstra incapacidade total para o labor.

3.

A ausência de efetiva reabilitação profissional não autoriza, por si só, o restabelecimento do auxílio-doença, se não comprovada a continuidade da incapacidade total.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 59, 62 e 86; CPC, arts. 371, 479 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 2449621, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04.11.2019; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800994-31.2018.8.12.0009, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 16.07.2024; TRF-1, Apelação Cível nº 1017875-68.2023.4.01.9999, Rel. Des. Federal Eduardo Morais da Rocha, j. 14.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.502448-4/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 29.01.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos
e, no mérito, negar-lhes
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16
a 25 de junho
d
e 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e por
Luiz Jorge de Lima Quadros
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que, nos autos da Ação de Reestabelecimento de Auxílio Previdenciário, julgou parcialmente procedente o pedido do autor.

Historiando os fatos, Luiz Jorge de Lima Quadros ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exercia a função de eletricista na empresa CELPA, tendo sido afastado de suas atividades em razão de patologias na coluna lombar, com diagnóstico de hérnia de disco nas vértebras L3-S1 e osteofitose (popularmente conhecido como “bico de papagaio”). Em virtude dessas condições, foi-lhe concedido o auxílio-doença em 21/01/2003. Sustenta que o benefício foi cessado indevidamente em julho de 2011, após o INSS considerar que sua incapacidade era restrita à função então exercida, recomendando sua reabilitação profissional, a qual, segundo o autor, jamais foi efetivada. Em face disso, requereu o restabelecimento do auxílio-doença desde a data da cessação, a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, bem como o pagamento de danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial de fls. 55/57, e no art. 86 da Lei nº 8.213/91, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a) CONCEDER tutela específica de urgência determinando que o INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, promova a IMPLEMENTAÇÃO do benefício acidentário em favor do autor, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar;
b) CONDENAR o INSS a CONCESSÃO do benefício AUXÍLIO-ACIDENTE, com data de início de benefício (DIB) no dia seguinte ao de cessação do auxílio-doença até a conclusão do Programa de Reabilitação Profissional, ou seja, a partir de 19/07/2011, a contar do trânsito em julgado da presente sentença;
c) Em relação às parcelas retroativas decorrentes do benefício acima concedido, CONDENO o requerido INSS ao pagamento do valor total das parcelas entre DIB e DIP, respeitando-se a prescrição quinquenal (...);
d) Determino ao Requerido que, após o trânsito em julgado da sentença, que apresente aos autos o cálculo referente aos valores mencionados (...);
e) CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que estabeleço em 20% sobre o valor da condenação (...);
Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o Instituto Nacional do Seguro Social interpôs Recurso de Apelação. Alega, em síntese, que não se encontra demonstrada nos autos a redução específica da capacidade laborativa do autor para a atividade de eletricista à época do acidente, destacando que o autor permaneceu no mesmo ramo profissional após o acidente, conforme consta no extrato do CNIS. Sustenta que a mera existência de sequela, como osteoartrose lombar, não implica necessariamente em limitação laboral para o trabalho habitual, sendo imprescindível a demonstração da efetiva redução da capacidade de trabalho, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Assevera que não há nexo causal efetivo entre a sequela constatada e a inaptidão para o exercício da função habitual. Cita entendimento jurisprudencial segundo o qual o simples dano à saúde não justifica, por si só, a concessão de benefício previdenciário, sendo necessária a prova do comprometimento da capacidade laborativa. Por fim, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos do autor.

Na sequência, Luiz Jorge de Lima Quadros também interpôs Recurso de Apelação. Defende que o juízo
a quo
se equivocou ao não restabelecer o benefício de auxílio-doença, limitando-se a conceder o auxílio-acidente. Sustenta que a perícia judicial atestou a sua total e permanente incapacidade para as funções habituais de eletricista, reconhecendo a necessidade de reabilitação para outra atividade. Argumenta que, conforme previsto no art. 62 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-doença não pode ser cessado até que o segurado esteja efetivamente reabilitado, mediante a emissão do certificado respectivo. Ressalta que o INSS não comprovou a efetivação do processo de reabilitação, não se justificando, portanto, a cessação do benefício. Requer, assim, o restabelecimento do auxílio-doença com pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde julho de 2011 até a reabilitação, ou subsidiariamente, a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

Apresentadas contrarrazões por Luiz Jorge de Lima Quadros, reiterou os fundamentos de seu apelo e rebateu os argumentos do INSS, especialmente a ausência de prova de reabilitação e a persistência da incapacidade para o labor habitual.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 13623287 - Pág. 1
, recebi os recursos apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento dos recursos e desprovimento do apelo interposto pelo INSS e provimento do apelo interposto por Luiz Jorge de Lima Quadros (Num. 25544370 - Pág. 1/10
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos de apelação interpostos.

MÉRITO

Inicialmente, analiso o Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

No referido recurso, o ora apelante arguiu, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento do auxílio-acidente.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência.

No caso dos autos, o apelado sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral. Ressaltou que devido ao acidente, possui uma série de limitações e sequelas, que o impossibilitavam de executar atividade aboral habitual, cobrador de ônibus.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-acidente, objetivando auferir se
este
efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral habitual.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no apel
ado
(
ID
24984902 - Pág. 64/70
), o mesmo apresenta moléstia que o incapacita para o exercício da sua atividade laboral
normalmente
. Senão vejamos.

O
referido laudo é taxativ
o
ao ressaltar o seguinte (
Num. 13444877 - Pág. 5
)
,
in verbis:

“(..)

4 - A lesão ou enfermidade é anterior ou posterior ao início das atividades

profissionais do Autor?

R= Provável anterior porém agravada pelo acidente de trabalho.

5 - O Autor está incapacitado para o exercício de suas atividades?

R= Sim.

6 - A incapacidade é total (para toda a qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)?

R= Parcial.

7 - Se existente, a incapacidade é temporária (poderá cessar eventualmente) ou permanente (nunca mais cessará)?

R= Permanente.

(...)”

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática em sua decisão, após a leitura do supramencionado laudo, ficou caracterizado que a condição física do apelado o impede para o exercício regular na atividade que exerce atualmente, sendo forçoso reconhecer que faz jus ao benefício do auxílio-acidente.

Com efeito, restam suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão do auxílio-acidente em favor do recorrido. Denota-se, portanto, que o magistrado de 1º grau analisou todo o acervo probatório, concluindo de forma objetiva pela concessão do referido benefício, estando em perfeita consonância com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO ACIDENTE – ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91- SEGURADO ESPECIAL - TRABALHADOR RURAL – QUALIDADE DEMONSTRADA.
1. Restando comprovada a condição de trabalhador rural do segurado especial, bem como a sua incapacidade temporária para o exercício da atividade que sempre desenvolveu, há que se reconhecer o direito à percepção do benefício auxílio-acidente, nos termos dos dispositivos legais que regulamentam a espécie, insertos na Lei 8.213/91. 2. O segurado faz jus ao auxílio-acidente quando lograr comprovar lesão decorrente de acidente de qualquer natureza e sequelas que impliquem na redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Exegese do artigo 86, caput, da Lei Federal nº 8.213/91.
Benefício devido. 3 e 4. Omissis. (2449621, 2449621, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-14)”

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do NCPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Ante o exposto, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, motivo pelo qual, nego provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto por
Luiz Jorge de Lima Quadros.

No referido apelo, o recorrente alegou, em resumo,

que a autoridade de 1º grau se equivocou ao não restabelecer o benefício de auxílio-doença a seu favor, limitando-se a conceder o auxílio-acidente.

Saliento que o benefício do auxílio-doença, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 59, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 59.O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão
”.

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-doença, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o que só poderá ser cessado quando estiver comprovada a sua cura e possibilidade de retorno a sua atividade laborativa.

Da mesma forma do benefício do auxílio-acidente, a prova pericial é igualmente imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-doença acidentário, objetivando auferir se o requerente efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer atividade de uma atividade laboral.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no apelante (
ID
24984902 - Pág. 64/70
), o recorrente não apresenta moléstia que o incapacite para o exercício de uma atividade laboral. Senão vejamos.

“(...)

Perguntado se o requerente teria boas condições de inserção no mercado de trabalho?

R= Sim. Estaria APTO, porém com restrições. O que é muito comum, pois as patologias crônico-degenerativas ocorrem cada vez mais precocemente na população em geral.”

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática em sua decisão, após a leitura do supramencionado laudo, não ficou caracterizada qualquer doença que denote a incapacidade laborativa do apelante, sendo forçoso reconhecer que o mesmo não faz jus ao benefício previdenciário pleiteado.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUTORA QUE NÃO APRESENTA INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES DO COTIDIANO E NEM PARA O DESEMPENHO DO LABOR – AUXÍLIO-DOENÇA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O auxílio-doença é devido aos segurados que se encontram temporariamente incapacitados para o exercício de atividades laborativas, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, não constatada qualquer incapacidade, merece ser mantida a sentença que julgou improcedentes o pedido de concessão de benefício previdenciário.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08009943120188120009 Costa Rica, Relator.: Des . Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 16/07/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art . 26, II, da Lei n. 8.213/91; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou permanente e total (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 2. O laudo pericial (fls. 112) atestou que a autora apresenta sequela de atropelamento ocorrido em 25.06.2018 que, entretanto, não a incapacita para o labor. 3. Não foi preenchido o requisito relativo à incapacidade, de modo que a parte autora não faz jus a quaisquer benefícios por incapacidade.
4. Honorários de advogado majorados em um ponto percentual sobre o valor arbitrado na origem, nos termos do art . 85, § 11, do CPC/2015. 5. Coisa julgada secundum eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova demanda pelo segurado na hipótese de alteração das circunstâncias verificadas na causa. 6. Apelação da parte autora não provida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10178756820234019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/02/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 14/02/2024 PAG PJe 14/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - AUXÍLIO-DOENÇA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ACIDENTE DO TRABALHO - INCAPACIDADE LABORAL - INEXISTÊNCIA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA.
- Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa se da qualificação do perito habilitado extrai-se que este possui capacidade técnica suficiente à análise necessária do caso.

- O auxílio-doença deve ser concedido ao segurado considerado incapaz temporariamente para o trabalho, observando-se os requisitos do art. 59, da Lei 8.213/1991.
- Cabe ao segurado a comprovação da consolidação das lesões decorrentes de acidentes de trabalho que impliquem na redução ou na incapacidade laborativa, para o recebimento do benefício.
- Comprovando o laudo pericial, que não foi desconstituído, que o periciado não está inabilitado para o exercício da atividade laborativa habitual, bem como a ausência de redução da capacidade laborativa, não restam demonstrados os requisitos para a concessão do benefício, na forma da Lei 8.213/1991.
(TJ-MG - Apelação Cível 1.0000.24.502448-4/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 29/01/2025, publicação da súmula em 10/02/2025)”

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico do apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se se verifica a necessidade de percepção do auxílio-doença.

Destarte,
nego provimento ao
Recurso de Apelação interposto
por
Luiz Jorge de Lima Quadros.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos Recursos de Apelação
interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e por
Luiz Jorge de Lima Quadros,
e, no mérito,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
16
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2025